Tribunal: TJBA
Processo: 0002141-78.2014.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002141-78.2014.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO DA SILVA SANTOS Advogado(s): GEOVANE PESSOA CORDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Daniele Bruno Procuradora de Justiça: Maria Augusta Cidreira Reis ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso no art. 302, §1º, inc. I, do CTB, com pena fixada em 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir. Fato relevante. Acidente de trânsito ocorrido em 10.10.2008, com capotamento de caminhonete e morte de passageiro, sendo constatado que o condutor não possuía habilitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme alegado pela Procuradoria de Justiça; (ii) saber se, superada a preliminar, estariam presentes provas suficientes para sustentar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, à luz da tese de ausência de negligência ou imprudência, conforme sustentado pela defesa em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena aplicada (2 anos e 8 meses) sujeita-se ao prazo prescricional de 8 anos, conforme art. 109, inc. IV, do CP. Verificado que o intervalo entre o recebimento da denúncia (24.11.2014) e a publicação da sentença (03.03.2023) excedeu o prazo legal, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. IV, e 110, §1º, do CP. Prejudicialidade da pretensão remanescente. IV. DISPOSITIVO E TESE Acolhimento da preliminar da Procuradoria de Justiça. Extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida com base na pena aplicada na sentença condenatória. 2. O decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inc. IV, do CP entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença autoriza a extinção da punibilidade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002141-78.2014.8.05.0036, em que figuram como apelante ANTONIO DA SILVA SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FAVOR DO APELANTE, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, julgando prejudicados os demais pedidos.